Tribunal: TJES
Processo: 5026238-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026238-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABELLA RENALDI SANTOS
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no RI nos autos n° 5026238-27.2024.8.08.0035

Recorrente: IZABELLA RENALDI SANTOS

Recorrido: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Sentenciante: Dr(a). FERNANDA CORREA MARTINS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA/RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. ANÁLISE DO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". CONSUMIDORA QUE RECEBE E-MAIL FRAUDULENTO (PHISHING) COM REMETENTE NÃO OFICIAL E, AO CONTATAR NÚMERO 0800 INDICADO, É INDUZIDA POR ESTELIONATÁRIO A REALIZAR PAGAMENTO DE BOLETO DE R$10.000,00 SOB O PRETEXTO DE "CANCELAR" UMA COMPRA SUSPEITA. TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA CLIENTE, EM SEU DISPOSITIVO AUTORIZADO E MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, §3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
IZABELLA RENALDI SANTOS
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Sustenta a parte autora, em síntese, que é cliente da instituição ré e foi vítima de fraude. Narra que em 27/03/2024 recebeu um e-mail supostamente do banco réu, alertando sobre uma compra suspeita no valor de R$1.499,99. O e-mail, proveniente de um endereço não oficial, indicava um número 0800 para contato. A autora ligou para o número e, acreditando falar com a central de segurança do banco, foi induzida por um estelionatário a realizar o pagamento de um boleto no valor de R$10.000,00, como suposto procedimento para cancelar a transação fraudulenta. Após perceber o golpe, contatou imediatamente o banco, que informou o bloqueio da conta de destino, mas, posteriormente, comunicou a impossibilidade de reaver o valor.

Por fim, busca a demandante a condenação da ré à restituição do dano material (R$10.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$10.000,00), sob o argumento de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso sustentando a necessidade de reforma integral da sentença. Aduz que a fraude bancária constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos da Súmula 479 do STJ, independentemente da conduta do consumidor. Pugna pela procedência total dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido NU PAGAMENTOS S.A. aduz que a sentença deve ser mantida, pois o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), que agiu com grave negligência ao seguir instruções de terceiros. Assevera, ainda, a parte recorrida que não houve falha sistêmica, uma vez que a transação foi validada pela própria cliente em seu dispositivo autorizado. Por último, pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Inicialmente, registro que o recurso interposto pela autora foi objeto da Decisão Monocrática, que o julgou deserto após revogar o benefício da Justiça Gratuita e verificar a ausência do preparo no prazo de 48 horas.

Contudo, ao rever o posicionamento anterior e em homenagem ao princípio da colegialidade, aplico os Enunciados n. 3 e 4, ambos da Turma de Uniformização do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 3
– Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95.

ENUNCIADO Nº 4
– Se o término do prazo para comprovação do preparo (lei 9.099/95, art. 42, § 1º) ocorrer em dia não útil, prorroga-se o mesmo para a primeira hora forense do dia útil seguinte. excepcionalmente, na hipótese de autos físicos, quando não se identifica no protocolo do recurso a indicação do horário, o término do prazo para comprovação do preparo ocorrerá às dezoito horas do dia final.

Assim,
anulo a Decisão Monocrática (ID 15634820)
e passo a conhecer do recurso interposto, eis que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia central da demanda é decidir se o "Golpe da Falsa Central de Atendimento" configura fortuito interno, a atrair a responsabilidade objetiva do banco (Súmula 479 do STJ), ou fortuito externo, caracterizado pela culpa exclusiva da vítima (Art. 14, § 3º, II, do CDC), apta a romper o nexo causal.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva dos fornecedores por falhas na prestação de serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. No âmbito bancário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, através da Súmula 479, o entendimento de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Fortuito interno é aquele evento ligado à organização da empresa e aos riscos inerentes à atividade explorada (como, por exemplo, a invasão de um sistema ou a clonagem de um cartão sem participação do cliente).

No caso dos autos, verifico que as provas apresentadas pela própria autora (recorrente) demonstram, inequivocamente, que ela não foi vítima de uma falha
interna
do sistema bancário, mas sim de engenharia social aplicada por terceiro, cuja eficácia dependeu de sua participação ativa e negligente.

Analisando os fatos constata-se:

1 - A autora recebeu um e-mail de alerta. O e-mail, embora simulasse a identidade visual do banco, tinha como remetente um endereço flagrantemente suspeito:
amosgarzaiwtq03@gmail.com
.
A confiança em um e-mail com domínio "@gmail.com" para tratar de assuntos de segurança bancária já denota ausência da cautela mediana.

2 - A autora foi instruída a
pagar um boleto
para
cancelar uma compra
. Tal instrução é intrinsecamente ilógica e contrária a qualquer procedimento bancário legítimo.

3 - A transação, no valor de R$10.000,00, foi um pagamento de boleto destinado a "NEON PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, destinatário este que não guardava qualquer relação com a suposta compra ("ZARA-BR") ou com o próprio Nubank.

O banco recorrido, por sua vez, comprovou por meio de seus registros sistêmicos (ID 15356572, pág. 16) que a transação foi efetuada a partir do "SERIAL DO DEVICE" (aparelho celular) autorizado pela própria autora.

Além disso, para a conclusão de um pagamento de R$10.000,00, é imprescindível a digitação da senha pessoal (PIN) de 4 dígitos. A autora, portanto, não teve o sistema invadido; ela
ativamente
abriu o aplicativo, digitou o código de barras do boleto fraudulento e validou a operação com sua senha pessoal e intransferível.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 479, têm refinado seu entendimento para diferenciar o fortuito interno da culpa exclusiva do consumidor. Em casos idênticos ao dos autos, em que o cliente é induzido a realizar a transação por engenharia social (seja por
phishing
,
vishing
ou "Golpe do Motoboy"), tem-se reconhecido a excludente de responsabilidade, pois a fraude se concretiza por ato do próprio consumidor, rompendo o nexo de causalidade.

Trata-se de fortuito externo, definido como aquele fato que não guarda relação com a atividade empresarial, equiparado à culpa exclusiva do consumidor, nos exatos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

A sentença de improcedência, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma correta, reconhecendo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada objetivamente quando o dano decorre de ato praticado pelo próprio consumidor, induzido por estelionatário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de anular a Decisão Monocrática (
ID 15634820
) e julgar o mérito do Recurso Inominado.

VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei nº 9.099/95), condeno a parte recorrente, IZABELLA RENALDI SANTOS, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)